Tribunal: TJBA
Processo: 8076477-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076477-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENATA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA, LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: GAMA SAUDE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, ADRIANO NOGUEIRA, RICARDO YAMIN FERNANDES, ANDERSON ALBERTO DOREA E DOREA, LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. ADMINISTRADORA E OPERADORA. CADEIA DE CONSUMO. ARTS. 7º E 34 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS)
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076477-70.2024.8.05.0001, em que figuram como apelantes GAMA SAÚDE LTDA. e RENATA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, e como apelados os mesmos, além de AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA. e MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré GAMA SAÚDE LTDA. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora RENATA DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS, nos termos do voto da relatora.